Tribunal: TJDFT
Processo: 0704799-66.2025.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704799-66.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JACINTA OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso de apelação formulado pelo recorrente (ID. 77109119), nos termos do art. 998 do CPC. Retire-se o feito da pauta de julgamentos. Preclusa a decisão, arquive-se o processo, com baixa na distribuição. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator